Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753697-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FELICIANO MOREIRA MARIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do processo no 0714581-44.2023.8.07.0020, movido por FELICIANO MOREIRA MARIZ. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença iniciada por FELICIANO MOREIRA MARIZ em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, visando à satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer. Após a devida instrução processual, sobreveio a r. Sentença de ID 198845561, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição principal. Naquela oportunidade, este Juízo confirmou as tutelas de urgência anteriormente deferidas, condenando as rés, de forma solidária, a autorizar e custear a internação e a realização de hemodiálise diária, majorando a multa diária para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Adicionalmente, as rés foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de indenização por danos materiais foi, em primeira instância, julgado improcedente. Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A Egrégia 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do v. Acórdão de ID 224059719, negou provimento ao recurso da ré UNIMED NACIONAL e deu parcial provimento ao recurso do autor. A decisão colegiada manteve integralmente a condenação referente à obrigação de fazer, ao valor dos danos morais e à multa cominatória, e reformou a sentença apenas para acrescentar à condenação o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Em virtude da reforma, os ônus sucumbenciais foram redistribuídos, ficando as rés responsáveis por 90% (noventa por cento) das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 29 de janeiro de 2025 (ID 224059725), constituindo-se o título executivo judicial que ora se executa. Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 226468611), este Juízo determinou a emenda da petição inicial executiva para adequação da planilha de débitos aos exatos termos do título judicial (ID 226756144). O exequente atendeu à determinação, apresentando petição e planilha de cálculos atualizadas (IDs 230230602 e 230230608), apontando como devido o montante de R$ 81.578,35 (oitenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Recebido o cumprimento de sentença, foi proferida a decisão de ID 231383746, que determinou a intimação das executadas para o cumprimento da obrigação de fazer e para o pagamento do débito no prazo legal, sob as penas do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A executada UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL manifestou-se nos autos (ID 234852219), realizando o depósito judicial do valor que entende incontroverso, no total de R$ 6.833,43 (seis mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), conforme comprovante de ID 233818033. Posteriormente, para garantia do restante do valor executado, apresentou apólice de seguro-garantia judicial no montante de R$ 72.539,15 (setenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e quinze centavos), conforme documentos de IDs 236294746 e 236294749. No prazo legal, a mesma executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 236425029), arguindo, em síntese: (i) a desproporcionalidade do valor total das astreintes, pugnando por sua exclusão ou redução; (ii) excesso de execução, decorrente da incidência de juros de mora sobre a multa cominatória; (iii) excesso de execução pela inclusão das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios; e (iv) a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Intimado a se manifestar, o exequente apresentou réplica à impugnação (ID 241656181). É o relatório do necessário. Passo a decidir. Da Alegada Desproporcionalidade das Astreintes A parte impugnante sustenta que a multa cominatória fixada na sentença e mantida pelo acórdão, no valor diário de R$ 4.000,00, limitada ao teto de R$ 60.000,00, seria desproporcional e desarrazoada, pleiteando sua exclusão ou minoração. Contudo, tal argumento não merece prosperar. As astreintes, previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil, constituem um mecanismo de coerção indireta, destinado a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conferindo efetividade às decisões judiciais. Sua finalidade não é compensatória ou indenizatória, mas sim inibitória, visando a dissuadir o obrigado de sua inércia ou resistência. No caso em tela, a fixação da multa e sua posterior majoração não ocorreram em um vácuo fático. Pelo contrário, foram respostas judiciais à conduta reiteradamente omissiva das executadas, que, mesmo diante de ordens liminares expressas, negaram ao exequente um tratamento vital (hemodiálise diária), colocando em risco direto sua saúde e sua vida. A recalcitrância da parte devedora em cumprir uma determinação judicial que tutela o bem jurídico mais valioso – a vida – justifica plenamente a fixação de uma multa em patamar significativo, capaz de exercer a pressão psicológica necessária para a obtenção da tutela específica. Ademais, a questão relativa ao valor diário da multa e ao seu teto foi exaustivamente debatida na fase de conhecimento, sendo confirmada pelo v. Acórdão, o qual transitou em julgado. A impugnante busca, por via transversa, rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada material, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A possibilidade de revisão das astreintes, prevista no § 1o do artigo 537 do CPC, destina-se a corrigir situações em que a multa, no curso do processo, se mostra insuficiente ou excessiva em seu montante consolidado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e não para reabrir o debate sobre o acerto de sua fixação original, já preclusa. Considerando a gravidade da obrigação descumprida e o comportamento processual da devedora, que deu causa à incidência da multa até o seu teto, o valor de R$ 60.000,00 não se revela exorbitante ou desproporcional, mas sim uma consequência direta e previsível da contumácia da própria executada. Acolher o pleito de redução, nesta fase, seria premiar a inércia da devedora e esvaziar a força coercitiva do instituto. Portanto, REJEITO a alegação de desproporcionalidade, mantendo hígido o valor principal da multa cominatória no patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Da Incidência de Consectários Legais sobre as Astreintes A impugnante alega excesso de execução em razão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor consolidado da multa. A questão merece análise distinta para cada um dos consectários. No que tange à correção monetária, não assiste razão à executada. A correção monetária não representa um acréscimo patrimonial, mas tão somente a recomposição do valor da moeda, aviltado pelo processo inflacionário. Sua não incidência sobre um débito judicialmente reconhecido implicaria em um enriquecimento indevido do devedor, que pagaria, ao final, um valor real inferior ao devido. Assim, é pacífico o entendimento de que a correção monetária deve incidir sobre o montante das astreintes a partir da data em que se tornaram exigíveis, ou seja, a partir do descumprimento que lhes deu causa, até o efetivo pagamento. A planilha do exequente, neste ponto, está correta. Contudo, no que se refere aos juros de mora, a questão assume contornos diversos. A impugnante argumenta que a incidência de juros sobre a multa cominatória configuraria bis in idem, pois ambas as verbas ostentam natureza moratória. Com efeito, os juros de mora têm por finalidade penalizar o devedor pelo atraso no cumprimento de uma obrigação pecuniária. As astreintes, por sua vez, embora de natureza primariamente coercitiva, também resultam da mora no cumprimento de uma obrigação (de fazer, no caso). A cumulação de duas sanções com o mesmo fundamento – a mora – sobre o mesmo valor resultaria em uma dupla penalização pelo mesmo fato, o que é vedado. A função punitiva e compensatória da demora no pagamento já é satisfeita pelos próprios juros de mora aplicáveis sobre a condenação principal, e a função coercitiva para a obrigação de fazer já é cumprida pela própria multa. Aplicar juros sobre a multa desvirtuaria sua natureza e implicaria em sanção sobre sanção. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou: "2. A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem." AgInt no AREsp 1775302/SP. Dessa forma, acolho parcialmente a impugnação neste ponto específico para reconhecer o excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora sobre o valor principal das astreintes. O cálculo apresentado pelo exequente (ID 230230608), que aponta a incidência de R$ 6.228,40 a título de juros sobre o montante de R$ 60.000,00 da multa, deve ser decotado. Sobre o valor da multa cominatória incidirá, portanto, apenas a devida correção monetária. Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios Sustenta a impugnante, ainda, que há excesso de execução, pois a planilha do exequente incluiu o valor das astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento. A sentença, confirmada pelo acórdão, condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios fixados em "10% do valor da condenação". A controvérsia reside, portanto, em definir o que compõe o "valor da condenação" para este fim. As astreintes, como já exaustivamente exposto, possuem natureza jurídica de medida coercitiva e instrumental, cujo objetivo precípuo é assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional. Elas não possuem natureza condenatória em sentido estrito, não se confundindo com a reparação pelo ilícito ou pelo dano em si. O valor da condenação, ao qual se refere o artigo 85, § 2o, do CPC e o título executivo, deve ser interpretado como o conjunto das verbas que efetivamente representam o bem da vida postulado e obtido no mérito da demanda, ou seja, as condenações de natureza indenizatória, reparatória ou constitutiva que se convertem em obrigação de pagar quantia. No presente caso, tais verbas correspondem à indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e ao ressarcimento por danos materiais (R$ 550,00). Incluir as astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios poderia levar a distorções significativas, gerando uma verba honorária desproporcional ao trabalho desenvolvido na causa principal e ao proveito econômico diretamente relacionado ao mérito da lide. A multa é acessória e sua incidência decorre de evento posterior e incerto (o descumprimento da ordem), não se confundindo com o objeto principal da condenação. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS . IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A análise da questão relativa à redução das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia, salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda . 3. A "multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos EREsp n. 1.854 .475/SP, Segunda Seção). 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 2040513 MA 2022/0371393-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)” Assim, acolho também a impugnação neste ponto para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (correspondentes a 90% de 10% do valor da condenação, a cargo das rés) seja composta exclusivamente pelo somatório das condenações em danos morais e danos materiais, devidamente atualizadas, excluindo-se o valor das astreintes. Haverá, portanto, excesso de execução a ser decotado do cálculo do exequente. Do Pedido de Efeito Suspensivo Por fim, a impugnante requer a concessão de efeito suspensivo à sua impugnação. Nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e condicionada à demonstração de que os fundamentos da impugnação são relevantes e que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso dos autos, embora parte dos fundamentos da impugnação tenha sido acolhida para reconhecer a existência de excesso de execução, o juízo encontra-se integralmente garantido pelo depósito do valor incontroverso e pela apresentação de apólice de seguro-garantia idônea para o valor controvertido. A existência de garantia afasta o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual levantamento de valores pelo exequente somente ocorrerá após a apuração definitiva do montante devido, afastando o risco de prejuízo irreversível à executada. Desta forma, ausente um dos requisitos cumulativos, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 236425029), com fundamento no artigo 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, para reconhecer o excesso de execução na planilha de cálculos apresentada pelo exequente (ID 230230608). Determino, por conseguinte, que o cálculo do débito seja refeito, observando os seguintes parâmetros: a. Fica excluída a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. O montante principal da multa cominatória (R$ 60.000,00) deverá ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais a partir da data de sua exigibilidade, sem o acréscimo de juros moratórios. b. Fica excluído o valor das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento. A referida base de cálculo será composta unicamente pela soma dos valores da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 550,00), ambos devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros de mora estipulados no título executivo. REJEITO os demais pedidos formulados na impugnação, em especial o pleito de exclusão ou redução do valor principal da multa cominatória, que permanece hígida no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido monetariamente. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, ante a garantia integral do juízo e a ausência de perigo de dano irreparável. Em razão do acolhimento parcial da impugnação, intime-se o exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nova planilha de cálculos, observando estritamente os parâmetros definidos nesta decisão e abatendo o valor já depositado judicialmente pela executada (ID 233818033). Em razão do princípio da sucumbência, e considerando o acolhimento parcial da impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil Com a juntada do novo cálculo pelo exequente, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias Sem prejuízo das deliberações sobre os valores, reafirmo a plena vigência da obrigação de fazer imposta no título executivo, devendo as executadas garantir o custeio integral do tratamento de hemodiálise do exequente, sob as penas já cominadas e sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para a efetivação da tutela.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante versa sobre cumprimento de sentença que reconheceu crédito judicial e obrigação de fazer, condenando as rés a autorizar e custear internação e realização de hemodiálise diária, com fixação de multa diária (astreintes) de R$ 4.000,00, limitada ao teto de R$ 60.000,00, além de indenização por danos morais e materiais. A agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa cominatória, o excesso de execução pela incidência de juros de mora sobre as astreintes e pela inclusão destas na base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como requer a concessão de efeito suspensivo à execução da multa. Destaca que “A multa cominatória fixada na fase de conhecimento — posteriormente mantida no cumprimento de sentença — extrapolou a finalidade coercitiva do instituto, especialmente em razão da sua fixação em R$ 4.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 60.000,00, sem indicação de qualquer elemento concreto que justificasse a adoção de valor tão elevado.” Aduz ainda que “A manutenção da multa diária de R$ 4.000,00, acumulando até o limite de R$ 60.000,00, desborda do caráter coercitivo e cria ambiente propício ao enriquecimento sem causa do exequente, sobretudo porque: (i) não houve resistência injustificada da agravante; (ii) a obrigação de fazer foi integralmente cumprida; (iii) o valor global da multa supera de forma expressiva o valor das próprias condenações de danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 550,00), revelando absoluta falta de proporcionalidade.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na possibilidade de revisão das astreintes prevista no artigo 537, § 1o, do CPC, para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento em relação a multa. No mérito, requer o provimento do recurso, com o afastamento integral da multa ou, subsidiariamente, a redução substancial. Preparo no ID 79165506. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, a fixação da multa e sua posterior majoração não ocorreram em um vácuo fático. Pelo contrário, emerge dos autos que seria, em princípio, resposta judicial à conduta reiteradamente omissiva da agravante, que, mesmo diante de ordens liminares expressas, teria negado ao agravado um tratamento vital (hemodiálise diária), colocando em risco direto sua saúde e sua vida. Portanto, diante de aparente recalcitrância da parte devedora em cumprir uma determinação judicial que tutela o bem jurídico mais valioso – a vida – em uma cognição sumária, compreende-se como justificada a fixação da multa em patamar significativo, capaz de exercer a pressão psicológica necessária para a obtenção da tutela específica. De todo modo, eventual exame da questão enseja maior percuciência, por isso, a ser realizada oportunamente em conjunto com o e. Colegiado. Ademais, não se verifica, no momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal, pois não há autorização de levantamento do valor controvertido pelo agravado. Ausentes, neste juízo preliminar, dos requisitos autorizadores da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator